Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712288-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUDMILA ELEN PARREIRAS DE SOUZA JORGE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais de n. 0702843-59.2023.8.07.0020, DEFERIU o pedido de tutela provisória de urgência requerido, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada proposta por LUDMILA ELEN PARREIRAS DE SOUZA JORGE em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S/A. A parte autora requer tutela de urgência, a fim de determinar ao banco réu que providencie a baixa imediata do gravame, lançado indevidamente, do veículo de propriedade da autora (I/Chev Tracker LT AT (Tracker), ano 2016/2016, placa PAV-0628, ano 2016, Código Renavam 01108443505, Chassi: 3GNCJ8CW4GL271186), junto ao DETRAN/DF. A decisão de ID. 150090141 determinou, antes de apreciar a liminar, a intimação da parte ré para se manifestar sobre a existência/regularidade do contrato de alienação fiduciária, o qual originou a restrição no veículo da autora. A parte autora, na petição de ID. 151354285, informa que o Banco Central do Brasil encaminhou por email a resposta do Banco Itaú/requerido, reconhecendo ser indevida a restrição imposta no seu veículo, motivo pelo qual foi informado, no mesmo documento, o cancelamento do contrato no dia 15/02/2023, com prazo de atualização sistêmica em até 10 (dez) dias úteis; no entanto, até o dia 06/03/2023, ainda constava a restrição de gravame no veículo. Por fim, reitera o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco réu que providencie a baixa imediata do gravame lançado sobre o veículo de propriedade da autora, qual seja: I/Chev Tracker LT AT (Tracker), ano 2016/2016, placa PAV-0628, ano 2016, Código Renavam 01108443505, Chassi: 3GNCJ8CW4GL271186. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias, a demandar a atuação judicial em caráter provisório. Isso porque os documentos apresentados pela autora nos IDs. 151354293 e 151354294 a parte ré informa ao Banco Central do Brasil que foi identificado indícios de irregularidades no contrato de alienação do veículo de propriedade da autora, assim como noticia o cancelamento do referido contrato (sic), no prazo de até 10 (dez) dias úteis. Ademais, o banco réu se manteve inerte quanto à intimação para prestar esclarecimentos sobre a existência/regularidade do contrato de alienação fiduciária, o qual originou a restrição no veículo da autora. Em relação ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente. Com efeito, observa-se que o lançamento indevido de gravame no veículo de propriedade da autora poderá ensejar a privação de seu uso. Ressalta-se, por fim, que não há que se falar em irreversibilidade da medida. Isso porque, em caso de improcedência dos pedidos, a restrição cadastral poderá ser reativada. Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao banco réu (ITAÚ UNIBANCO S/A) que baixe o gravame relativo ao financiamento do veículo I/Chev Tracker LT AT (Tracker), ano 2016/2016, placa PAV-0628, ano 2016, Código Renavam 01108443505, Chassi: 3GNCJ8CW4GL271186, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Aguarde-se o prazo para a parte autora emendar a inicial, conforme decisão de ID. 150090141. Intimem-se. Cumpra-se’ (45308203). Inconformado, BANCO ITAU UNIBANCO S.A. agrava (45308197), pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando existir “periculum in mora” e ‘fumus boni iuris”, consistente no pagamento da multa estipulada pelo Juízo singular, aduzindo que extrapolam os critérios de razoabilidade, em especial, o prazo determinado. No mérito, requer a confirmação da medida prefacial e que a decisão monocrática seja cassada. Alternativamente, pleiteia a extensão do prazo determinado na decisão objurgada. Preparo regular (45308197). É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Verifico que não estarem presentes os elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. A imposição da multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial. No caso, foi fixado o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Não foi apresentada qualquer justificativa ou dificuldade que pudesse ser empecilho para o cumprimento no prazo estipulado. Como cediço, a cláusula cominatória (astrientes) encontra previsão nos arts. 499 e 500 c/c art. 537, todos do Código de Processo Civil (CPC), constituindo verdadeira multa processual, com escopo de impingir – mediante coerção pecuniária – a adoção de determinado comportamento pela parte que a suporta, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais. Nesse trilhar, sem desvaler os argumentos evocados pela agravante, não vislumbro a probabilidade do direito. Ao exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Cumpridas as ordens precedentes, volvam-me conclusos. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023 10:39:40. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora